Tribunal: TJDFT
Processo: 0746048-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. INCIDÊNCIA DA LEI No 3.624/2005. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração, segundo preleciona o art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, contradição, suprir omissão ou para corrigir erro material.
2. Não há omissão a ser sanada, posto que as questões foram devidamente examinadas no acórdão embargado, entendendo pela inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 e a manutenção do teto de dez (10) salários mínimos para o pagamento das Requisições de Pequeno Valor, nos termos da Lei Distrital n. 3.624/2005.
3. Eventual inconformismo da parte com o entendimento consolidado no acórdão não justifica a oposição de embargos declaratórios com a finalidade de rediscutir matéria já apreciada.
4. O provimento dos embargos de declaração, mesmo que opostos com o fim de prequestionamento, depende da demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração rejeitados.